Tribunal: TCU
Processo: 021.790/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília e Janne Cury Nasser em face de deliberação pela ilegalidade de ato de aposentadoria, em virtude, entre outras irregularidades, da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Janne Cury Nasser e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 8.678-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Janne Cury Nasser, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.